Tribunal: TJDFT
Processo: 0742551-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. ART. 241-B DA LEI 8.069/90. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. As consequências do crime se referem aos efeitos produzidos pela ação delituosa que consistem no maior vulto do dano para a vítima ou sociedade, tratando-se, portanto, dos desdobramentos advindos da conduta do agente que transcendem ao resultado típico, merecem ser considerados na individualização da pena.
2. A valoração desfavorável das consequências do crime reclama a comprovação de ter a vítima suportado abalo psicológico superior ao comum para o delito, salvo nas hipóteses em que, pelas normas de experiência, tal resultado seja presumível, não se incluindo a tentativa de obtenção de material pornográfico.
3. Apelação conhecida e desprovida.